Tribunal: TCU
Processo: 003.039/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.039/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Cosme Godoy dos Santos (XXX.576.377-XX); Ana Paes Silva Pedrazas (XXX.457.057-XX); Carlos Roberto de Souza Menezes (XXX.091.657-XX); Carmen Lucia Vieira Mota Maciel (XXX.915.207-XX); Dorothy Ribeiro Castilho de Oliveira (XXX.510.077-XX); Gilva Maria Mariano de Andrade (XXX.391.907-XX); Guacira Correa de Matos (XXX.979.737-XX); Maria do Carmo Neri da Luz (XXX.475.557-XX); Sidnei Dias de Oliveira (XXX.238.187-XX); Vicentina Afonso da Silva (XXX.732.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.